Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002634-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSE HENRIQUE PEREIRA - CPF: 567.957.421-72 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - LAVRATURA DE TOI - INSPEÇÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA EM QUE FOI APURADO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM O NEUTRO ISOLADO IMPOSSIBILITANDO O REGISTRO REAL DE CONSUMO - A SIMPLES ANÁLISE DO CONSUMO ANTERIOR À CONFECÇÃO DO TOI INDICA QUE O CONSUMO DE ENERGIA ESTÁ FORA DA MÉDIA DE CONSUMO, SENDO CERTO QUE APÓS A LAVRATURA DO TOI A MÉDIA DE CONSUMO AUMENTOU - SENTENÇA REFORMADA

- LAVRATURA DO TOI EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A IRREGULARIDADE INDICADA NO TOI - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ/APELANTE, QUE AGIU EM REGULAR EXERCÍCIO DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - IV – Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002634-62.2020.8.11.0003, movida por José Henrique Pereira em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 3.275,05 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Afirmou que como não pagou a fatura ora questionada, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores.

Requereu tutela liminar para exclusão do seu nome junto ao rol de maus pagadores.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante pugnou pela legalidade da fatura eventual, já que tria apurado que o medidor estava com o neutro isolado impossibilitando o registro real de consumo.

Afirmou que tal desvio é externo ao aparelho medidor.

Após apuração dos autos, o Juiz de piso entendo haver erro no procedimento administrativo de apuração da recuperação do consumo, julgou a ação procedente nos seguintes termos:

'Por certo que a ré deve receber pelos serviços que presta, como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica, desde que cobrada de forma correta.

O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, com base em dados não submetidos ao contraditório, impor, de inopino, o pagamento de expressiva conta, acrescida de multa, a título do que deixou de receber.

(...)

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico a liminar deferida nos autos. Declaro inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 28/02/2020, no valor de R$ 1.673,05 (um mil seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos) e R$ 1.602,00 (um mil seiscentos e dois reais). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.'

Inconformada a sentença se piso, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que;
(i)
inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometida pelo autor/apelado;
(ii)
que a irregularidade foi externa ao relógio de medição;
(iii)
que a parte apelada se beneficiou do consumo a menor;
(iv)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, afirmando a autora que em
25/10/2019
os prepostos da empresa requerida compareceram à sua residência, verificando a ocorrência de irregularidade e lavrando o competente Termo de Ocorrência de Irregularidade-TOI, apurando um débito, cujo pagamento foi feito de forma indevida, pois não concorda com o TOI.

O magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral, ao fundamento de a inspeção ocorreu à revelia da parte autora/apelada, e sem a aferição do aparelho.

Pois bem
,

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidade na Unidade Consumidora Da parte autora/apelada, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia, reduzindo o registro do consumo”.

Importante salientar que a vistoria foi acompanhada pela moradora do imóvel (id. 139612570 - Pág. 8), que inclusive informou a relação dos eletrodomésticos existência para efetuação do calculo da carga elétrica da residência (id. 139612570 - Pág. 9):

04 aparelhos de ar condicionado;

01 chuveiro elétrico;

01 ferro de passar roupas;

01 micro ondas;

01 geladeira;

06 lâmpadas;

01 liquidificador;

01 sanduicheira;

01 televisão 50 polegadas

Ademais, importante salientar houve a entrega do termo de ocorrência e inspeção.

Assim, vale anotar que a parte apelada, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energia, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Quanto à ausência de pericia INMTRO, insta consignar que irregularidade é externa ao aparelho medidor.

Dessa forma, importante esclarecer que a irregularidade no aparelho medidor, e consequentemente na energia consumida, pode ser provada por outros meios, que não a perícia direta no medidor supostamente defeituoso.

Com efeito, a análise das provas carreadas aos autos aponta para a ausência de verossimilhança das alegações da autora/apelada, pois da leitura do quadro de consumo, demonstram a discrepância de consumo antes e depois da lavratura do TOI.

No caso dos autos, na inspeção realizada no medidor por funcionários da ré/apelada em 25/10/2019, constatou-se a existência da seguinte irregularidade:
“medidor com neutro isolado.”,
sendo certo que o ora recorrente não trouxe aos autos nenhum argumento a justificar a discrepância de seu consumo.

Julho/2019.................................................404 kWh

Agosto/2019..............................................405 kWh

Setembro/2019.........................................549 kWh

Outubro/2019............................................770 kWh

Regularização do aparelho

Novembro/2016......................................
1.648
kWh

Dezembro/2016.......................................
1.578
kWh

Janeiro/2016.............................................
3.226
kWh

Conclui-se, portanto, que havia a irregularidade no medidor instalado apontada pelo termo de ocorrência, vez que não registrou o consumo real da unidade residencial da apelada no período indicado, não sendo possível que pretenda a chancela do Judiciário para a utilização do serviço sem a devida contraprestação pecuniária.

Com a devida vênia, analisando-se a situação posta nos autos, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte da ré/apelada a justificar o reconhecimento da pretensão autoral, vez que agiu em regular exercício de seu direito e com base na legislação que regula a matéria.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. DEMANDA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI E, CONSEQUENTEMENTE, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO RESPECTIVO DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELA O DEMANDANTE PUGNANDO A REFORMA DO JULGADO COM O ACOLHIMENTO DE SEUS PEDIDOS. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
MESMO SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DE RELAÇÃO DE CONSUMO, NÃO ESTÁ A PARTE AUTORA DESONERADA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC/15
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 330 DESTE TJRJ. PERÍCIA TÉCNICA QUE CONSTATOU "INTERRUPÇÕES NAS MEDIÇÕES" DO CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FATURADO QUE PERMANECEU "ZERADO" POR DOIS ANOS CONSECUTIVOS. SENTENÇA IMPUGNADA INTEGRALMENTE MANTIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO § 11 DO ART. 85 DO CPC/. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJMG, RAC “0240767-45.2010.8.19.0001, Desa. CINTIA SANTAREM CARDINALI, Julgamento: 13/12/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR.

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA referente à recuperação de consumo – DESVIO DE ENERGIA - ligação direta no borne do medidor - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO deixada na caixa do correio conforme registro fotográfico - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA

DEVIDA – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II -
Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica
.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - IV – Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO. (TJMT, RAC 1010130-45.2020.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/04/2021)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença de piso.

Por fim, inverto os honorários de sucumbência, condenando a parte autora/apelada, ao pagamento de 15% sobre o valor da ação, dispensando a sua disponibilidade frente à existência do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022